Tribunal: STF
Processo: ARE 1602507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte agravante  alega, em síntese, que  (eDOC 49, p. 6):

“Não há necessidade de produção probatória, perícia técnica ou revolvimento de fatos. O que se pretende é apenas o confronto jurídico entre a assertiva constante da prova objetiva e o próprio texto constitucional, providência que se insere plenamente no âmbito de atuação desta Suprema Corte em sede de recurso extraordinário. 
A aplicação automática e genérica do Tema 485/STF, sem exame concreto da excepcionalidade invocada pela parte recorrente, termina por esvaziar a própria ressalva construída pelo Supremo Tribunal Federal para hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta em questões de concurso público. 
No caso concreto, a excepcionalidade é manifesta justamente porque o próprio Tribunal Regional Federal da 1ª Região já reconheceu, em situação semelhante, a nulidade da questão impugnada, circunstância que reforça a incompatibilidade da manutenção do item com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da igualdade entre os administrados.”

É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853 RG (Tema nº 485), Rel. Min. Gilmar Mendes,  DJe 29.06.2015, reconheceu a repercussão geral da questão referente  ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Eis a ementa do julgamento:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente